Tribunal: TJBA
Processo: 8041048-79.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041048-79.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIANO BRITO TEIXEIRA e outros (28)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DA BARRAGEM E HIDRELÉTRICA “PEDRA DO CAVALO”. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO RECURSAL. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO STJ. SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO COLETIVA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 589 STJ. DEVER DE UNIFORMIZAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS NA SOLUÇÃO DE CASOS SEMLHENATES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Conforme anteriormente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LUCIANO BRITO TEIXEIRA e OUTROS
, em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Nazaré/BA, no bojo da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 8001256-17.2019.8.05.0176,
que determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado da sentença a ser proferida nos autos do processo n.º 1034043-71.2020.4.01.3300
(ID. 401576581 - autos de origem)
.

2 -
Ab initio
, é importante ressaltar que a situação em tela, qual seja a suspensão do processo até o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ação coletiva, não se encontra prevista no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, no qual constam as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento. No entanto, a discussão quanto à suspensão do feito individual no bojo da Apelação resta infrutífera, razão pela qual a interposição do presente recurso é cabível.

3 -
Da análise do processo de origem, conclui-se que a demanda individual objetiva, essencialmente, a reparação dos danos sofridos pelos Agravantes, em virtude da impossibilidade de desenvolver a atividade de pesca e mariscagem no local, em decorrência das atividades desenvolvidas pelas Agravadas
(ID. 41520602 - autos de origem)
.

4 -
Na Ação Cautelar, assevera-se que as Agravadas se encontram sem licença para funcionamento o que permite inferir
“que não houve estudo prévio de impacto ambiental
não só desta atividade de teste de calha
, mas do quanto ao
exercício de suas atividades cotidianas geram consequências negativas do ponto de vista ambiental e para a subsistência das comunidades ribeirinhas
”

(ID. 49659849, p. 7)
.

5 -
A posteriori
, no bojo da Ação Civil Pública, postulou-se que seja determinada
“a imediata suspensão do contrato de concessão de energia elétrica, ou a suspensão de todas as atividades de produção e exploração de energia elétrica da UHE Pedra do Cavalo, até que se comprove o cumprimento das condicionantes elencadas pelo ICMBio como sendo determinantes para a concessão da licença ambiental,
visando garantir a preservação ambiental e os meios de subsistência das comunidades ribeirinhas
”
.

6 -
Colige-se, por conseguinte, que a demanda coletiva não se restringe ao intuito de obstaculizar o teste de calha. Do mesmo modo, intenta-se assegurar que o exercício das atividades das Agravadas não prejudique a preservação ambiental e os meios de subsistência das comunidades ribeirinhas, incluindo os pescadores e marisqueiros.

7 -
Nesta perspectiva, tendo em vista a possibilidade de determinar a suspensão dos feitos individuais, diante de uma macro-lide, bem como a nítida correlação entre o objeto dos feitos em apreço, não é possível vislumbrar, neste momento, a existência de
fumus boni iuris
, no que concerne às alegações dos Recorrentes.

8 - O caso dos autos, a ação civil pública em comento constitui, em verdade, uma macro-lide de outros processos individuais que podem vir a se tornar multitudinários, aplicando-se a tese firmado
no tema 589 do STJ, no sentido de que:
“Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva".

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8041048-79.2023.8.05.0000, em que figuram como agravantes
LUCIANO BRITO TEIXEIRA e OUTROS
e como agravados
VOTORANTIM ENERGIA LTDA e OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO,
NEGAR PROVIMENTO
ao

agravo de instrumento,

nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala das Sessões, 2024.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

MR31/15